Tribunal: CARF
Processo: 10435.900693/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.900693/2013-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.190 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
GRANVILLE & BAZAN LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um
novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para correção do número do processo para 10435.900693/2013-17, sem
efeitos infringentes e assim integrar o Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-002.917, de
06.04.2022, e-fls. 167-177.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 06734.96350.141009.1.7.02-9285, em 14.10.2009 utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no
valor de R$132.118,86 do ano-calendário de 2003 para compensação dos débitos ali
confessados.
Em conformidade com o Despacho Decisório, e-fls. 123-131, as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.900693/2013-17
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.190 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900693/2013-17

deferimento em parte do pedido para reconhecimento do direito creditório no valor de
R$48.431,76.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-105.634, de 25.03.2020, e-fls. 132-144:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o valor de R$ 72.323,57 (em valores originais) na composição das parcelas
do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, devendo ser revistas
as compensações não homologadas até o limite do saldo negativo de R$ 120.755,33,
nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.03.2021, e-fl. 1483, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 29.03.2021, e-fls. 150-164, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Está registrado no Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-002.917, de
06.04.2022, e-fls. 167-177:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
A DRF VR 04RF DEVAT opôs embargos inominados em 09.06.2022, e-fl. 179,
para correção do número do processo constante na decisão de segunda instância (art. 66 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
Informo que o número do processo que consta no Acórdão de Recurso
Voluntário está incorreto. Encaminho para verificação.
Consta no Despacho de Admissibilidade dos Embargos Inominados de
06.07.2022, e-fl. 182:
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela EQCRE-DEVAT04-VR, de
09.06.2022 e-fl. 179, em face do Acórdão da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção no
103- 002.917, de 06.04.2022, e-fls. 167-177, em cujo cabeçalho registra
equivocadamente o processo no 10435.722465/2013-91, quando o correto é o processo
no 10435.900693/2013-17.
Em assim sucedendo, a inexatidão ali indicada deve ser analisada com base no
art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Embargos Inominados
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.190 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900693/2013-17

aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção no dispositivo decisão
de segunda instância.
Consta o número do processo na decisão de segunda instância do Acórdão da 3a
TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-002.917, de 06.04.2022, e-fls. 167-177:
10435.722465/2013-91.
Ocorre que o número correto do processo é:
10435.900693/2013-17.
Nesse sentido tem cabimento corrigir o erro pontual:
onde se lê: 10435.722465/2013-91,
leia-se: 10435.900693/2013-17.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em acolher os embargos inominados para correção do
número do processo para 10435.900693/2013-17, sem efeitos infringentes e assim integrar o
Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-002.917, de 06.04.2022, e-fls. 167-177.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 186
DF CARF MF
Original